Tribunal: TJDFT
Processo: 0731492-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA FUNDAMENTADA EM PENHORA NO ROSTO DE AUTOS DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA AO PAGAMENTO DE DESPESAS CONDOMINIAIS. AUSÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO. ACORDO ENTRE O CONDOMÍNIO CREDOR E O EXECUTADO AGRAVADO. PAGAMENTO REALIZADO. INTERESSE DO CREDOR. AGRAVO INTERNO. DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. REVOGAÇÃO. RECURSO PREJUDICADO.

1. O fundamento que autoriza o ingresso de terceiro como assistente em determinado feito é o seu interesse jurídico em que a sentença seja favorável ao assistido (art. 119, caput, do CPC). Sendo certo que a homologação de termo de acordo, devidamente quitado, é mais favorável ao credor que assumiria a posição de assistido, não remanesce interesse jurídico que autorize a aludida forma de intervenção de terceiro, mas meramente econômico da parte que requereu seu ingresso como assistente.

2. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado.